Tribunal: TJSP
Processo: 2201966-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – remédio heroico que não poderá julgar o mérito da decisão – presente writ que não se presta a tal exercício – impossibilidade de uso do habeas corpus para fins de sucedâneo recursal.
HABEAS CORPUS - Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o presente writ –

Ementa:

HABEAS CORPUS – remédio heroico que não poderá julgar o mérito da decisão – presente writ que não se presta a tal exercício – impossibilidade de uso do habeas corpus para fins de sucedâneo recursal.
HABEAS CORPUS - Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o presente writ – a competência para julgamento do writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do RITJSP – Precedentes do STJ – alegado excesso de prazo na apreciação da apelação – este Relator já mandou à mesa, inclusive já havendo liberação do Revisor – apelação que aguarda espaço na pauta em razão da pandemia, visto que a defesa solicitou a realização da sustentação oral – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201966-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante RAFAEL
DE AZEVEDO e Paciente IRAN RODRIGUES JUNIOR.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c. c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U. Sustentou oralmente o Dr.
Rafael de Azevedo e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet
Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2201966-82.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 24707
2/7
Impetrante(s): Rafael de Azevedo
Paciente(s): Iran Rodrigues Júnior
Origem: 2a Vara da Comarca de Pirassununga
HABEAS CORPUS remédio heroico que não poderá julgar o
mérito da decisão presente writ que não se presta a tal exercício
impossibilidade de uso do habeas corpus para fins de sucedâneo
recursal.
HABEAS CORPUS - Por ser o ato desta Corte o gerador da
ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a
autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o
presente writ a competência para julgamento do writ é do E.
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da
Constituição Federal
os atos praticados pelos Tribunais dos
Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação
do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade
coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente
Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de
Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade
não
aplicação do RITJSP Precedentes do STJ alegado excesso de
prazo na apreciação da apelação este Relator já mandou à mesa,
inclusive já havendo liberação do Revisor apelação que aguarda
espaço na pauta em razão da pandemia, visto que a defesa
solicitou a realização da sustentação oral
indefere-se o
processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que condenou o paciente às penas de
10 anos de reclusão e 1.000 dias multa alegando necessidade de
reforma da dosimetria e contradição no depoimento dos policiais
ouvidos durante a instrução. Ainda, alegou constrangimento ilegal em
virtude de excesso de prazo para julgamento da apelação do paciente
por esta Corte.
É o relatório.
Primeiramente, no que diz respeito à
necessidade de reforma da dosimetria e da prova produzida na
1 Folhas *.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2201966-82.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 24707
3/7
instrução, como visto, o presente writ busca discutir matéria fática,
referente ao mérito da decisão.
Ocorre que o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar
um exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO2 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI3 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
“Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”4.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
2 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
3 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
4 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2201966-82.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 24707
4/7
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”5 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 6
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA7 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO8 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
5 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.
6 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.
7 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino
1955 p. 327)
8 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2201966-82.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 24707
5/7
DE SOUZA NUCCI9 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
Ademais, em que pese à importância do
presente writ para a salvaguarda das liberdades individuais, não pode
ele ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de ser
banalizado.
É este o entendimento esposado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência
da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de
cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível” 10 .
Portanto, em havendo recurso pendente,
não se presta o presente remédio a substituir o efeito prático que
deve ser obtido usualmente quando de eventual procedência do
recurso, também não sendo passível que conhecimento quanto a isto.
No tocante à alegação de constrangimento
ilegal em virtude de suposta demora para julgamento da apelação
interposta pela defesa.
Fica claro desta forma que o alegado
constrangimento ilegal decorre de ato, em tese, praticado por este
Egrégio Tribunal de Justiça.
Portanto, sendo o ato desta Corte o
gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada e tida na
peça inaugural como coatora. Em sendo a autoridade coatora, não é
competente para julgar o presente writ.
Neste
sentido
as
lições
de
JOSÉ
FREDERICO MARQUES11: “Não pode tomar conhecimento de um pedido de habeas
corpus o juiz ou tribunal que praticou ou confirmou, expressa ou implicitamente, o ato
considerado ofensivo da liberdade física do paciente”.
9 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
10 HC 241255/SP; Rel. Des. Convocado Campos Marques; 5a Turma; Dje 09/04/2013.
11 Elementos de Direito Processual Penal Campinas: Ed. Bookseller vol IV, 1997, p. 377.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2201966-82.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 24707
6/7
No mesmo sentido já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Inviável é a impetração de habeas corpus a ser julgado pela
própria autoridade apontada como coatora. Competência
manifesta deste órgão julgador para conhecer a ordem contra si
próprio. Necessidade de observância do princípio da hierarquia,
devendo o habeas corpus ser julgado por instância superior a de
que provier a violência ou coação” 12.
Logo, a competência para julgamento do
presente writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, I, c, da Constituição Federal.
Oportuno destacar que a despeito da
disposição constante do artigo 37, § 1o, do Regimento Interno desta
Corte, entendo que tal dispositivo contraria a norma constitucional
estabelecida no artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal
que dispõe ser de competência ratione personae do Superior Tribunal
de Justiça, o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de
Tribunal sujeito à sua jurisdição.
Logo, os atos praticados pelos Tribunais
dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à
apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a
autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que,
somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente,
conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade.
Esse entendimento é o adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
“HABEAS
CORPUS.
PRESSUPOSTOS.
PETIÇÃO
INICIAL.
INÉPCIA. - Havendo contradição entre o ato apontado como coator
e a autoridade dita coatora há manifesta inépcia da petição inicial a
inviabilizar o conhecimento do habeas corpus.
- Inviável é a impetração de habeas corpus a ser julgado pela própria
autoridade apontada como coatora. Incompetência manifesta deste
órgão julgador para conceder a ordem contra si próprio.
Necessidade de observância do princípio da hierarquia, devendo o
habeas corpus ser juizado por instância superior à de que provier a
violência ou coação.
12 STJ Agr.Reg.HC 20.027 Rel. Nancy Andrighi j. 21.02.2002.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2201966-82.2020.8.26.0000 - Pirassununga - VOTO No 24707
7/7
- É indispensável à concessão da ordem que haja possibilidade
jurídica do pedido (coação à liberdade ambulatória) e interesse de
agir (necessidade e utilidade do provimento para fazer cessar a
ilegalidade ou o abuso de poder).” 13.
Last but not least, o recurso de apelação
já foi apreciado por este Relator, enviado à mesa e liberado também
pelo Revisor. A apelação não foi julgada em razão da defesa pleitear
a sustentação oral, de modo que não haveria nem mesmo que se
falar em atraso por parte desta Corte.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
13 STF AGRG NO HABEAS CORPUS 20.027/RS rel. Min. Nancy Andrighi j. 21.02.2002.